Tribunal: STF
Processo: AI 189601
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-26
Data de publicação: 1997-08-26

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Não se admite ação que se intitula ação civil pública,
mas, como decorre do pedido, é, em realidade, verdadeira ação direta
de inconstitucionalidade de atos normativos municipais em face da
Constituição Federal, ação essa não admitida pela Carta Magna.
Agravo a que se nega provimento.